Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE DESPESAS ATINENTES A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. MENOR. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESENÇA DE INCAPAZ NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO TJDFT. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE TFD DEMONSTRADA. CONSULTAS, TRATAMENTOS E CIRURGIAS JÁ REALIZADAS. ENCAMINHAMENTO PELO ESPECIALISTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. Conquanto o Juizado Especial da Fazenda Pública seja parte integrante do Sistema de Juizados Especiais, no tema relativo à legitimidade ativa não há omissão legislativa na Lei 12.153/2009, de forma que não se aplica subsidiariamente o disposto no artigo 8o da Lei 9.099/95, sendo possível a participação de menor no polo ativo de demanda intentada no Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Não tendo, no entanto, o precedente da Corte Superior caráter vinculante, a jurisprudência ainda não se mostra uníssona sobre o tema, de sorte que, no âmbito das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios, o entendimento majoritário é no sentido de ser vedado ao incapaz figurar como parte em demandas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado. Assim, a falta de requerimento administrativo para concessão de Tratamento Fora de Domicílio não constitui obstáculo para o ajuizamento de ação, uma vez que o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de carência de ação rejeitada.
3. O direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao Distrito Federal fornecer o tratamento necessário para a sobrevivência do paciente, em razão do princípio da dignidade humana consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e por constituir dever do Estado, na dicção do artigo 196 da Carta Política e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Em caso de patologias comprovadamente sem resolutividade no Distrito Federal, o tratamento poderá ser realizado fora do domicílio do usuário da rede pública ou conveniada/contratada do SUS, em distância superior a 50 Km do DF, consoante previsto na Portaria n. 48/2005 da SES/DF, regulamentada em obediência à Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde.
5. Pelo primado da boa-fé objetiva, veda-se o comportamento contraditório, não sendo cabível que a Administração Pública, tendo praticado atos em determinado sentido, venha, a seu bel prazer, adotar atitudes na direção contrária. Assim, não se mostra razoável que o paciente, já em tratamento, seja impedido de continuá-lo, mormente quando o próprio médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal o encaminhou ao TFD, descrevendo minuciosamente a gravidade de seu quadro clínico e a falta de disponibilização, neste Estado, de materiais especiais adequados.
6. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
7. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
8. Reexame necessário e apelação conhecidos e não providos, em rejulgamento.